Tribunal: TJBA
Processo: 8001698-79.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001698-79.2025.8.05.9000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CLARO S/A Advogado(s): RICARDO JORGE VELLOSO AGRAVADO: MUNICIPIO DE MUNIZ FERREIRA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO (TFF) MUNICIPAL SOBRE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal ajuizada pelo Município de Muniz Ferreira, referente à TFF do exercício de 2021, incidente sobre estação rádio base de telecomunicações. A Agravante alega nulidade por ausência de intimação, incompetência do Município para instituir a taxa e usurpação de competência da União. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de intimação do patrono da executada nulifica a decisão agravada; (ii) saber se a exceção de pré-executividade é via adequada para discutir a competência municipal para instituir TFF sobre estações rádio base; e (iii) saber se a CDA apresenta vícios formais que autorizem seu reconhecimento de nulidade na via eleita. III. Razões de decidir 3. A alegada nulidade por ausência de intimação não prospera, porque a interposição tempestiva do recurso demonstra inequívoca ciência da decisão e exercício pleno do direito de defesa, sanando eventual irregularidade pelo comparecimento espontâneo, nos termos do art. 272, § 2º, do CPC. 4. A exceção de pré-executividade é meio de defesa restrito a matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória (Súmula 393/STJ). A discussão sobre os limites da competência municipal para fiscalização de estações rádio base — incluindo a natureza da fiscalização exercida, o conteúdo da Lei Municipal nº 89/2017 e a eventual bitributação — envolve complexidade fático-jurídica incompatível com a via eleita, devendo ser deduzida em embargos à execução. 5. A CDA nº 42617 goza de presunção de certeza e liquidez (art. 204 do CTN e art. 3º da Lei nº 6.830/80), não tendo sido demonstrados vícios formais aptos a ilidir essa presunção na via estreita da exceção de pré-executividade. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno prejudicado em razão do julgamento do recurso principal. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantida a decisão agravada. Tese de julgamento: "1. A exceção de pré-executividade não é via adequada para discussão da competência municipal para instituição de Taxa de Fiscalização do Funcionamento sobre estações rádio base de telecomunicações, por demandar análise fático-jurídica complexa incompatível com a ausência de dilação probatória exigida pelo instituto. 2. A interposição tempestiva do recurso sana eventual irregularidade de intimação, pelo comparecimento espontâneo da parte." __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 22, IV, e 30, I e VIII; CTN, art. 204; Lei nº 6.830/1980, art. 3º; CPC, art. 272, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 393. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8001698-79.2025.8.05.9000, sendo Agravante Claro S/A e Agravado Município de Muniz Ferreira, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em julgar prejudicado agravo interno, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator